Tribunal: TJSP
Processo: 2322715-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros e de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao executado. Insurgência. Pedido de concessão da gratuidade judiciária ao recorrente. Determinação dirigida ao agravante para que comprovasse documentalmente a dificuldade financeira alegada para arcar com as custas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros e de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao executado. Insurgência. Pedido de concessão da gratuidade judiciária ao recorrente. Determinação dirigida ao agravante para que comprovasse documentalmente a dificuldade financeira alegada para arcar com as custas do processo. Indeferimento da benesse requerida ante a ausência de demonstração da hipossuficiência financeira do requerido. Determinação para que o recorrente providenciasse, em cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Inércia do agravante em atender à determinação no prazo assinalado para tanto. Deserção reconhecida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não conhecido.